Tribunal: TJDFT
Processo: 0731714-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731714-98.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ADRIANO MORAIS BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. LOCAL DE TRABALHO DO RÉU. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DE MORADOR DO IMÓVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE. DEPOIMENTO DO CORRÉU NA DELEGACIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. APREENSÃO DE OBJETOS RELACIONADOS À TRAFICÂNCIA. PROVA JUDICIALIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA DA DROGA. ÍNFIMA QUANTIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que falar em violação de domicílio, se o corréu, abordado na rua, em movimento de traficância, indica o local do armazenamento da droga. Ademais, no caso, o local não era a residência do apelante, e sim seu local de trabalho (apartamento em reforma) e, ainda, o proprietário do imóvel expressamente autorizou a entrada dos policiais. 2. O fato de o ora recorrente não ter sido preso em flagrante portando, vendendo, oferecendo ou adquirindo produtos entorpecentes para venda, ou mesmo de não terem sido abordados usuários, não obsta sua condenação pelo crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, pois ele, comprovadamente, tinha em depósito, no seu local de trabalho, substâncias entorpecentes que, a julgar pela quantidade de droga apreendida, pela presença de objetos relacionados à traficância (balança de precisão, rolo de papel filme e estiletes com sujidades da droga) e pelas circunstâncias em que se desenvolveu a ação, eram destinadas à difusão ilícita. 3. Considerando a confissão extrajudicial do apelante, as declarações prestadas pelo corréu na delegacia e os depoimentos judiciais das testemunhas policiais, bem como os elementos constantes do Auto de Apresentação e Apreensão e dos Laudos Periciais, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. 4. A natureza da droga (cocaína), isoladamente, não se mostra suficiente para afastar a aplicação do privilégio em seu patamar máximo, porquanto a quantidade (17,34g) não é relevante. 5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 157, §1o, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a diligência policial não observou os requisitos legais, representando ofensa à inviolabilidade de domicílio, e que os vícios apontados tornam nulas as provas coligidas, devendo ser acolhido o pedido absolutório com lastro no artigo 386, inciso VII, do CPP. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 155 e 157, §1o, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a apreciação da tese recursal, quanto à ilegalidade da diligência policial no caso concreto, demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquela Corte Superior que “Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado e o julgamento da apelação, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabilizada, diante do necessário revolvimento de matéria fático-probatória, situação não permitida no recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).” (AgRg no REsp n. 1.950.602/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012